Tribunal: TJBA
Processo: 8044295-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044295-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ, ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: FABIANO BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO, RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL ACOLHIDA QUANTO AO PEDIDO GENÉRICO DE AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NÃO ESPECIFICADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. MÉRITO. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. DIVERSAS COMORBIDADES. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. CONTRAINDICAÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MEDIANTE INTERNAÇÕES PERIÓDICAS APÓS ALTA NÃO DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. APELOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044295-70.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE e FABIANO BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER A PRELIMINAR
e no mérito NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,